Tribunal: TJMT
Processo: 1008967-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008967-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Falta Grave]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIEL APARECIDO DA COSTA DUARTE - CPF: 071.400.651-36 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REEDUCANDO QUE RESPONDE PELA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO MAJORADO, COM PENA DE 06 [SEIS] ANOS E 08 [OITO] MESES DE RECLUSÃO – PENA EM REGIME SEMIABERTO – REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME DETERMINADA– RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – INCONFORMISMO – INVIABILIDADE – COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DECORRENTE DE ILICITUDE PROBATÓRIA – INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA-DISCIPLINAR – VINCULAÇÃO APENAS EM CASO DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DO FATO OU NEGATIVA DE AUTORIA – SÚMULA 526 DO STJ – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prática de fato definido como crime doloso durante a execução da pena autoriza a regressão de regime, conforme disposto no art. 118, I, da Lei de Execução Penal, sendo prescindível o trânsito em julgado de condenação para o reconhecimento da falta grave (Súmula 526/STJ).

A absolvição criminal por insuficiência probatória decorrente da ilicitude das provas obtidas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, não vincula automaticamente a esfera administrativa-disciplinar da execução penal, havendo repercussão obrigatória apenas nos casos de reconhecimento da inexistência do fato ou negativa de autoria.

Existindo nos autos da execução penal elementos suficientes para demonstrar a prática de conduta caracterizadora de falta grave, consistente na posse de substância entorpecente, mostra-se correta a decisão que determina a regressão definitiva de regime, independentemente do resultado da ação penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por GABRIEL APARECIDO DA COSTA DUARTE, já qualificado nos autos, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que determinou sua regressão definitiva para o regime fechado em razão da prática de novo crime durante o cumprimento da pena, com perdimento de 1/3 dos dias remidos e alteração da data-base para concessão de futuros benefícios.

Sustenta, em síntese, que foi absolvido no processo criminal em que se apurava o suposto novo delito, de modo que não subsiste fundamento para a regressão de regime. Argumenta que a decisão configura violação à presunção de inocência e ao artigo 52 da LEP, pois somente seria possível reconhecer o cometimento de crime doloso mediante condenação, sendo contraditório considerar caracterizada falta grave quando o fato foi declarado improcedente na esfera penal.

Requer o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida, cancelando o reconhecimento da falta grave e seus efeitos, com retorno ao regime semiaberto, restituição dos dias remidos perdidos e restabelecimento da data-base original.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do recurso, sustentando que a regressão de regime foi corretamente determinada, independentemente do resultado da ação penal, havendo prova suficiente da prática de fato definido como crime durante o cumprimento da pena.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento
presente agravo, na ementa assim sintetizada: (Id. 285260372)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – REEDUCANDO QUE RESPONDE PELA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO MAJORADO, COM PENA DE 06 [SEIS] ANOS E 08 [OITO] MESES DE RECLUSÃO – AGRAVANTE CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO – REGRESSÃO DEFINITIVA DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO – INCONFORMISMO – 1. ALMEJADA NULIDADE DA DECISÃO – INVIABILIDADE – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELO SUPOSTO COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA DETÊM DE INDISCUTÍVEL AUTONOMIA E NÃO INTERFEREM NOS SEUS RESPECTIVOS JULGADOS, RESSALVADAS AS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE FATO OU DE NEGATIVA DE AUTORIA – AGRAVANTE QUE FOI ABSOLVIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE NÃO TRANSITOU EM JULGADO – 2. REQUERIDO BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO QUE INDEPENDE DE PREPARO – INTELIGÊNCIA DO ART. 77 DO REGIMENTO INTERNO DESSE E. SODALÍCIO – P ELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”

É o relatório.
.

V O T O R E L A T O R

O recurso foi interposto dentro do prazo legal e preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

Transcrevo a decisão:

“Processo: 2000030-10.2023.8.11.0035 Classe Processual: Execução da Pena Assunto Principal: Roubo Majorado Autoridade(s): O ESTADO DE MATO GROSSO (CPF/CNPJ: 03.507.415/0001-44) Executado(s): GABRIEL APARECIDO DA COSTA DUARTE (CPF/CNPJ: 071.400.651- 36) DECISÃO Em que pese a justificativa apresentada pelo apenado, verifica-se que, após ser posto em liberdade, o reeducando cometeu fato definido como crime doloso no curso da Execução Penal, de modo que segundo o STJ sedimentou que o reconhecimento da prática de falta grave consistente no cometimento de fato tido como crime doloso no curso da execução (art. 118, I, Lei no. 7.210/84) dispensa a necessidade de aguardar-se o trânsito em julgado de sentença condenatória, consoante o enunciado da Súmula no 526 do STJ. Assim sendo, mostra-se plausível e razoável a regressão definitiva de seu regime prisional para o fechado, porquanto o delito noticiado demonstra a ausência de autodisciplina e sua inaptidão para regime mais benéfico, além de vislumbrar frustração dos fins da execução penal. Por fim, sabe-se que o reconhecimento da falta grave, além da regressão de regime, acarreta ao reeducando a interrupção do prazo para a progressão de regime, com a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, além da perda de eventuais dias remidos. Ante o exposto, com fulcro na motivação supra, DETERMINO A REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME SEMIABERTO IMPOSTO AO REEDUCANDO GABRIEL APARECIDO DA COSTA DUARTE PARA O REGIME FECHADO. Outrossim, elabore-se novo cálculo de pena, atentando-se para nova data base (data da prisão na ação penal no 1000154-73.2024.8.11.0035) e o perdimento de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos a que faz jus o apenado, conforme artigo 127 da LEP. Após, dê-se ciência à Defesa e ao MPE.”

Feita a contextualização, tenho que o recurso não merece provimento.

No mérito, verifico que o agravante, que cumpria pena no regime semiaberto pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, foi surpreendido na posse de substância entorpecente
[
Laudo Pericial n° 513.3.10.9005.2024.160225-A01 (ID 142449029 - Pág. 1)], fato que ensejou sua prisão em flagrante e posterior instauração de ação penal para apurar suposta prática de tráfico de drogas.

A questão central do presente recurso consiste em definir se a absolvição na ação penal que apurava o novo crime tem o condão de afastar o reconhecimento da falta grave na execução penal.

Analisando a sentença absolutória proferida no processo no 1000154-73.2024.8.11.0035, verifica-se que o agravante foi absolvido com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou seja, por insuficiência de provas para a condenação, e não por inexistência do fato ou negativa de autoria.

A absolvição decorreu do reconhecimento de ilicitude nas provas obtidas mediante busca pessoal irregular e, por contaminação, as demais provas dela decorrentes, o que não significa que o fato não tenha ocorrido ou que o agravante não o tenha praticado.

Importante esclarecer que as esferas penal e administrativa-disciplinar possuem relativa independência, conforme entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência. A vinculação da esfera administrativa à decisão penal ocorre apenas nos casos de absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria, hipóteses não verificadas no caso em análise.

A Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato."

No caso em exame, a despeito da absolvição na esfera penal, por motivos processuais relacionados à ilicitude das provas, há elementos nos autos da execução penal que demonstram a prática de conduta incompatível com os deveres do apenado em regime semiaberto.

Conforme registrado na decisão recorrida, o agravante foi flagrado na posse de substância entorpecente, tendo inclusive indicado o local onde estaria escondida maior quantidade de drogas, situação que constitui falta grave independentemente da valoração jurídico-penal posterior.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a possibilidade de caracterização da falta grave mesmo em casos de absolvição por insuficiência de provas:

"Embora não se possa negar a independência entre as esferas - segundo a qual, em tese, admite-se repercussão da absolvição penal nas demais instâncias apenas nos casos de inexistência material ou de negativa de autoria - não há como ser mantida a incoerência de se ter o mesmo fato por não provado na esfera criminal e por provado na esfera administrativa." (STJ - RHC 33827/RJ)

Contudo, o precedente citado pela defesa, do STJ (RHC 33827/RJ), trata de situação em que o único fato que motivou a penalidade administrativa resultou em absolvição no âmbito criminal, ainda que por insuficiência de provas. O caso em análise é distinto, pois a absolvição decorreu não da ausência material de provas, mas da ilicitude na obtenção dessas provas, que foram expressamente reconhecidas como existentes no processo.

O artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal prevê a regressão de regime quando o condenado "
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave"
. Observe-se que o legislador utilizou a expressão "fato definido como crime", e não "crime", indicando que basta a prática de conduta que se amolde à definição legal de crime, independentemente de condenação.

A posição mais recente do Superior Tribunal de Justiça, expressa no AgRg no HC no 863.389/SP, esclarece que: "
homologada a falta grave, pela prática de crime doloso no curso da execução, é possível a aplicação de todos os consectários legais decorrentes de tal infração disciplinar, independente da conclusão da ação penal no qual se apura o novo delito
."

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também possui entendimento nesse sentido:

"A prática de fato definido como crime doloso durante a execução da pena autoriza a regressão cautelar de regime, conforme disposto no art. 118, I, da Lei de Execução Penal, sendo prescindível o trânsito em julgado da condenação para o reconhecimento da falta grave (Súmula 526/STJ)." (TJMT - N.U 1022808-62.2024.8.11.0000)

Portanto, ainda que tenha havido absolvição na esfera criminal por insuficiência probatória decorrente da ilicitude das provas, há elementos suficientes nos autos da execução penal que demonstram a prática de falta grave pelo agravante, justificando a regressão de regime e os demais efeitos dela decorrentes.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial

DESPROVEJO
o agravo em execução, mantendo integralmente a decisão recorrida que determinou a regressão definitiva do regime semiaberto para o fechado, com perdimento de 1/3 dos dias remidos e alteração da data-base para concessão de futuros benefícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025